Tribunal: TJMT
Processo: 1010727-40.2022.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010727-40.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROBSON DAMIAO - CPF: 482.171.311-04 (APELANTE), VANESSA SAEKO WATANABE - CPF: 030.064.249-05 (ADVOGADO), EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HULLY VANESSA MOREIRA GONCALVES - CPF: 036.692.061-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE CARVALHO SILVA - CPF: 040.164.721-80 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA –
FRAÇÃO DE 1/10 (UM DÉCIMO) PARA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE, PENA-BASE, INTERESTADUALIDADE NÃO COMPROVADA,
BIS IN IDEM
, TRÁFICO PRIVILEGIADO, REGIME FECHADO NÃO JUSTIFICADO E JUS A RESTRITIVA DE DIREITOS – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DAS PENAS, REGIME INICIAL SEMIABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS

- APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 98KG (NOVENTA E OITO QUILOS) DE PASTA-BASE DE COCAÍNA - AUMENTO DA REPRIMENDA BASILAR EM 3 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO - PROPORCIONALIDADE - CAUSA DE AUMENTO DO TRÁFICO INTERESTADUAL -
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS – MAJORANTE COMPROVADA -

PROFISSIONALISMO NA CONSUMAÇÃO DO CRIME - MODO DE EXECUÇÃO DO TRÁFICO - FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - VEÍCULO PREVIAMENTE PREPARADO -
PLANEJAMENTO ITINERÁRIO DO TRANSPORTE - ENVOLVIMENTO DE OUTROS AGENTES -
INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PENA IMPOSTA - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA [98,283KG] – REGIME INICIAL FECHADO - PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS - ÓBICE PARA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
– JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

A
apreensão de 98kg (noventa e oito quilos) de pasta-base de cocaína justifica a exasperação da reprimenda basilar, notadamente porque essa quantidade se mostra expressiva e se trata de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp 1884596/SP).

O aumento da pena-base do tráfico de drogas em 3 (três) anos acima do mínimo legal revela-se proporcional à quantidade de pasta-base de cocaína, sobretudo ao considerar que o c. STJ tem em perspectiva a elevação da pena-base em patamar superior [oito anos acima do mínimo legal] para apreensão de cocaína e derivados em quantidade semelhante – mais de 100kg (cem quilos) - (HC 322765/SP).

A interestadualidade
“se configura com a comprovação de que a substância estava sendo transportada de um estado a outro, sendo suficiente que, pelos meios de prova, se evidencie que a droga teria como destino estado da Federação diverso daquele em que foi apreendida”
(STJ, AgRg no REsp nº 1249100/MS).

“
Não há carência de provas para [...] excluir a majorante (tráfico interestadual), se o agente é apanhado na fronteira de Mato Grosso com Goiás transportando grande quantidade de droga [...].”
(TJMT, Ap nº 124067/2011)

O c. STF firmou, em repercussão geral, assertiva de que
“as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”
(STF, ARE nº 666334/AM). Em outras palavras, não se admite a utilização concomitante/simultânea da natureza e quantidade de droga para elevar a pena-base e afastar o tráfico privilegiado ou modular sua fração redutora (STF, HC nº 109193/MG; STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 500.739-SP).

O
“transportador de cocaína em larga escala não pode ser equiparado aos agentes denominados ‘mula’, notadamente porque ‘uma carga tão valiosa não seria confiada a quem não mantem estreito vínculo de colaboração e confiança com os efetivos proprietários da droga’

(STJ, RHC 124406/RS)”
(TJMT, AP NU 0005884-54.2019.811.0004).

A categoria de “
mula
” envolve aqueles indivíduos que carregam as drogas com seu esforço físico, isto é, seja acoplada em seu corpo, seja em mochilas/bolsas de pequeno porte, em alusão ao animal
mula
,
“para traficar os mais diversos tipos de drogas entre as fronteiras do país e do mundo”
(CAMPOS NETO, M. F. de; VANRELL, J. P.
Mulas
Humanas: no narcotráfico internacional Bolívia – Brasil. 3. ed. Suicidas em Potencial. Leme-SP: Jhmizuno, 2020) e não em veículos automotores (TJMT, AP 1005006-10.2022.8.11.0004; AP 1003675-96.2022.8.11.0002).

O profissionalismo na consumação do crime extraído do modo de execução [transporte de drogas em Rodovia Federal; contraprestação financeira pela empreitada criminosa; forma de acondicionamento da substância entorpecente -
94 (noventa e quatro)
tabletes – que se encontrava oculta em fundo falso no assoalho do veículo previamente preparado] indica
planejamento itinerário do transporte, assim como envolvimento do apelante
em atividade/organização criminosa
(STJ, AgRg no HC nº 755.685/MS;
TJMT, AP NU 1005431-35.2022.8.11.0037), a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

A pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos - e a circunstância judicial desfavorável - quantidade e natureza da droga [98,283kg] - autorizam o inicial fechado,
ex vi
do art. 33, § 2º e § 3º do CP (STJ, AgRg no HC 612.929/SP; STJ, AgRg no HC 609.876/SP).

“Fixada a pena definitivamente superior a 4 (quatro) anos de reclusão, não há se falar em substituição da corporal por restritiva de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal.”
(STJ, AgRg no HC nº 704.719/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 1010727-40.2022.8.11.0004 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): ROBSON DAMIÃO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ROBSON DAMIÃO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (NU 1010727-40.2022.8.11.0004), que o condenou por tráfico de drogas interestadual a 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 676 (seiscentos e setenta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, c/c art. 42, V, ambos da Lei nº 11.2343/2006 - (ID 168606854 – fls. 250/257).

O apelante sustenta que: 1)

a utilização da quantidade/natureza de droga para exasperar a pena-base e afastar a minorante do tráfico privilegiado caracteriza
bis in idem
; 2) deveria ser adotada a fração de 1/10 (um décimo) para elevação de pena-base; 3) a causa de aumento da interestadualidade não estaria comprovada; 4) possui direto ao tráfico privilegiado por ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, além de ser mero transportador [mula]; 5) a quantidade de droga não justificaria o regime inicial fechado; 6) faria jus
“a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos”.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas, estabelecido o regime inicial semiaberto e substituída a sanção corporal por restritivas de direitos

(ID 168606867).

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (ID 168606867).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 168606885).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006] - crime equiparado à condição de hediondo - sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Pedido de redução da censura basilar - inviabilidade - existência de circunstância judicial desfavorável [expressiva quantidade e natureza do entorpecente apreendido] - exasperação fundamentada - 2. Requerida aplicação da causa de diminuição inserta no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 - insubsistência - requisitos legais não preenchidos - réu que se dedica à atividades criminosas - apelante que foi surpreendido com elevada quantidade de droga, em compartimento de veículo preparado para o transporte interestadual - indicativos de não ser a primeira incursão do agente no mundo do crime - ausência de bis in idem - 3. Requerida extirpação da causa de aumento consubstanciada no inciso V do art. 40 da Lei nº 11.343/2006 - impossibilidade - entorpecente que se destinava a outro Estado da Federação - tráfico interestadual configurado - 4. Almejada fixação de regime menos gravoso para o desconto da reprimenda - impossibilidade - apelante condenado à pena de 07 [sete] anos, 09 [nove] meses e 10 [dez] dias de reclusão - inteligência do art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do CP - 5. Reclamada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - inadmissibilidade - não preenchimento dos requisitos legais - 6. Negativa do direito de apelar em liberdade - sustentada ausência de fundamentação na manutenção da prisão - insubsistência - decisão devidamente fundamentada - apelante que permaneceu em custódia durante toda a instrução processual - manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso
.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 173995199)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 02 de dezembro de 2022, por volta das 12:20hs, na Rodovia BR-070, KM 0.1, neste Município de Barra do Garças/MT, o denunciado foi preso em flagrante pelos componentes da Polícia Rodoviária Federal, por transportar 94 (noventa e quatro) tabletes de cocaína (com pesagem total de 98,283 kg – noventa e oito quilogramas e duzentos e oitenta e três gramas de massa bruta), consoante o Laudo Preliminar de Constatação (id. 106181813, fls. 01/02), que seriam destinados à distribuição lucrativa, bem como seriam entregues em outro Estado da Federação, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar. [...]

Pelo exposto, ROBSON DAMIÃO está incurso na figura típica capitulada no art. 33, caput, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei nº 11.343/06 [...].
”
(Wdison Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça – ID 168606752)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
Em sede de interrogatório, o acusado confessou a prática delitiva, bem como afirmou que receberia o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo transporte da droga. Portanto, comprovada a autoria, materialidade e o dolo, de modo que, inexistindo causas que excluam o crime ou isentem o réu de pena, julgo procedente a denúncia, pelo que CONDENO o acusado Robson Damião pelo delito tipificado no art. 33, c/c art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06. [...]

Analisando-se os vetores dosimétricos do art. 42, Lei 11.343/2006, verifico terem sido apreendidos 94 (noventa e quatro) tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína, com pesagem total de 98,283 kg – noventa e oito quilogramas e duzentos e oitenta e três gramas de massa bruta.

Portanto, em razão da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, quase 100kg, bem como considerando sua natureza (cocaína), elevo a pena-base em 3 (três) anos, em sede das circunstâncias específicas do art. 42, da Lei de Drogas.

Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão.

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena provisória. Presente a atenuante da confissão espontânea, pelo que reduzo a pena de 1/6 (um sexto), resultando a pena provisória em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão ante a inexistência de agravantes.

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena definitiva. O denunciado não faz jus à causa de diminuição do art. 33, §4º, Lei 11.343/06, eis que transportava quase 100 quilos de cocaína; bem como a forma de acondicionamento (em fundo falso no assoalho do veículo) por meio de uma chapa metálica muito bem soldada com caracteres antigos (o que indicaria utilização reiterada do veículo para o tráfico) oculta por um carpete colado ao assoalho, o que não é condizente com a originalidade do veículo, além da prática do crime sob pagamento de R$ 5.000,00, são circunstâncias revelam concretamente a gravidade em concreto da conduta e demonstram dedicação do acusado a atividades criminosas. [...]

Além do mais, a quantidade de drogas não foi o único vetor utilizado para o afastamento do privilégio. Por isso, nego a incidência do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

Por outro lado, mostra-se presente a causa de aumento de pena atinente à interestadualidade, eis que os elementos de provas produzidos nos autos, notadamente os depoimentos dos Policiais Rodoviários inquiridos em juízo, indicam que a droga se destinava a outro Estado da Federação, tanto é que em acompanhamento a PRF constatou e abordou o denunciado já no Estado de Goiás.

Digo de destaque que ainda que não fosse transposta a fronteira entre os Estados da Federação, a mera intenção de pulverização da droga em outro Estado, já seria suficiente para a incidência da majorante, conforme enunciado de súmula n. 587, do Superior Tribunal de Justiça: [...]

Assim, majoro a pena em 1/6 (um sexto), e fixo a pena definitiva em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Da pena de multa

Quanto à pena de multa, em consonância com a pena corpórea fixada, aplico-a em 676 (seiscentos e setenta e seis) dias-multa, no importe de 1/30 do salário-mínimo o dia multa (art. 43, Lei 11.343/06).

Do regime Justifica a adoção do regime inicial fechado a quantidade excessiva e da natureza da droga que serviu para valoração negativa das circunstâncias do art. 42, da Lei de Drogas, nos termos do Enunciado 47, da Jurisprudência Consolidada do Eg. TJMT: [...]
.

Diante da quantidade da pena, do regime inicial fixado, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos [...].”
(Abel Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito - ID 168606854 - fls. 250/257)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão, ao considerar desfavorável a quantidade/natureza de droga apreendida.

A expressiva quantidade [98,283kg] e acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020).

Com efeito, a natureza e a quantidade devem ser consideradas para fins de apenamento em tráfico de drogas, visto que “
quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública
”

e “
quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização
”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8ª Ed., 2014, p. 379).

Registre-se que a pasta-base apreendida possui alto valor no comércio ilício de drogas, passível de ser estimado em R$1.764,00 (um milhão,

setecentos e sessenta e quatro mil reais), utilizando-se como referência o valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais) o quilo da pasta-base, conforme novo estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação dos entorpecentes no mercado nacional (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos/).

A
pasta-base de cocaína ainda poderia ser refinada e, após esse processo, atinge até 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume aproximado de 98kg (noventa e oito quilos) se transforma em, pelo menos, 980kg (novecentos e oitenta quilos) de cocaína pura (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8º BIS no combate ao tráfico de drogas e armas. Disponível em:
/bdex.eb.mil.br/j
).

Merece destaque, ainda, que o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (MACHADO, M. H. A distinção entre usuário e traficante de drogas ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. 491p. Tese [Doutorado em Política Social]. Universidade de Brasília - UnB. Brasília, 2022).

O aumento procedido pelo juiz da causa [em 3 (três) anos acima do mínimo legal] revela-se proporcional à quantidade e natureza da droga apreendida.

O c. STJ tem em perspectiva a elevação da pena-base em patamar superior [oito anos acima do mínimo legal] para apreensão de cocaína e derivados em quantidade semelhante - mais de 100kg (cem quilos) -,
in verbis
:

“Não há constrangimento ilegal no ponto em que o julgador, para fixar a pena-base 8 anos acima do mínimo legal (total de 13 anos), levou em consideração a natureza altamente lesiva da droga apreendida (cocaína) e a quantidade extraordinariamente elevada da substância (mais de 100kg), em observância ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 [...]”
(HC 322765/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 23.11.2015).

Frise-se que o c. STJ entendeu proporcional a exasperação da reprimenda basilar no dobro do mínimo legal [aumento de cinco anos] em apreensão de aproximadamente 30kg (trinta quilos) de cocaína, ou seja, quantidade muito inferior a transportada pelo apelante - correspondente a menos de 30% - (AgRg no HC 773090/AC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.12.2022).

Com efeito, não se mostra pertinente a
“compensação entre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na medida em que as circunstâncias favoráveis ou neutras apenas impedem o acréscimo da pena-base de seu grau mínimo, mas não anulam outra já considerada desfavorável. Assim, um único vetor desfavorável, já autoriza o acréscimo da pena-base”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.404.788/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 6.3.2019).

Nesse quadro, a pena-base, fixada em 8 (oito) anos de reclusão, deve ser mantida.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

O juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e reduziu a pena no patamar de 1/6 (um sexto), o qual se mostra razoável, consoante orientação do c. STJ (HC nº 449.356/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.8.2018; AgRg no HC nº 752.317/RS - Relator: Min. Messod Azulay Neto -

25.5.2023), motivo pelo qual preserva-se a pen intermediária em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, infere-se dos depoimentos dos policiais rodoviários federais
[Hully Vannessa Moreira Gonçalves e Aline Carvalho Silva]
que a ordem de parada do veículo do apelante ocorreu quando ele estava
“chegando na ponte (de divisa de MT e GO)
”, porém o apelante
“não visualizou a sinalização da ordem de parada e continuou o trajeto sentido a cidade de Aragarças-GO sendo que continuamos o acompanhamento do veículo e foi realizada a abordagem do veículo já no trecho urbano de Aragarças-GO
”.

A versão do apelante de que a droga havia sido carregada em Cuiabá/M para ser entregue em Barra do Garças/MT, bem como que estava indo para a cidade de Palmas/TO apenas com a finalidade de visitar seu genitor afigura-se inverossímil, sobretudo porque ultrapassou a barreira do Estado com a droga.

A interestadualidade
“se configura com a comprovação de que a substância estava sendo transportada de um estado a outro, sendo suficiente que, pelos meios de prova, se evidencie que a droga teria como destino estado da Federação diverso daquele em que foi apreendida”
(STJ, AgRg no REsp nº 1249100/MS – Relatora: Min.ª Marilza Maynard [Desembargadora convocada do TJ/SE] – 13.6.2013).

Em caso análogo, esta e. Câmara decidiu:

“
Não há carência de provas para [...] excluir a majorante (tráfico interestadual), se o agente é apanhado na fronteira de Mato Grosso com Goiás transportando grande quantidade de droga [...].”
(Ap nº 124067/2011 – Relator: Des. Manoel Ornellas de Almeida – 20.7.2012)

Logo, a causa de aumento o tráfico interestadual (Lei nº 11.343/2006, art. 40, V), a justificar a exasperação da pena no patamar de 1/6 (um sexto), totalizando 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Por outro lado, o Juízo singular não aplicou a minorante do tráfico privilegiado por entender que o apelante
“transportava quase 100 quilos de cocaína; bem como a forma de acondicionamento (em fundo falso no assoalho do veículo) por meio de uma chapa metálica muito bem soldada com caracteres antigos (o que indicaria utilização reiterada do veículo para o tráfico) oculta por um carpete colado ao assoalho, o que não é condizente com a originalidade do veículo, além da prática do crime sob pagamento de R$ 5.000,00, são circunstâncias revelam concretamente a gravidade em concreto da conduta e demonstram dedicação do acusado a atividades criminosas”.

A quantidade e natureza da cocaína foram utilizados para exasperação da pena-base, na primeira fase.

O c. STF firmou, em repercussão geral, assertiva de que
“as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”
(STF, ARE nº 666334/AM - Relator: Min. Gilmar Mendes - 6.5.2014). Em outras palavras, não se admite a utilização concomitante/simultânea da natureza e quantidade de droga para elevar a pena-base e afastar o tráfico privilegiado ou modular sua fração redutora (STF, HC nº 109193/MG - Relator: Min. Teori Zavascki - 30.10.2014; STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 500.739-SP - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 28.5.2019).

Portanto, a quantidade e natureza da droga apreendida não podem ser usadas, isoladamente, para afastar a minorante do tráfico privilegiado (STF, HC nº 205439/MS – Relator: Min. Min. Nunes Marques – 3.9.2021).

O modo de execução do crime [transporte de drogas em Rodovia Federal – BR070], a contraprestação financeira pela empreitada criminosa [apelante receberia o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) em pagamento, conforme confissão em Juízo], a forma de acondicionamento [
94 (noventa e quatro)
tabletes de substância entorpecente ocultos em fundo falso no assoalho do veículo pertencente ao apelante, onde havia uma chapa metálica soldada com
“massa plástica e soldas antigas”
-
“indicando que o veículo havia sido usado para o transporte de drogas mais de uma vez”
(ID 168606730) - e carpete colado ao assoalho] evidenciam
planejamento itinerário do transporte e o envolvimento de outros agentes (STJ, AgRg no HC nº 755.685/MS – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 26.8.2022).

O
“transportador de cocaína em larga escala não pode ser equiparado aos agentes denominados ‘mula’, notadamente porque ‘uma carga tão valiosa não seria confiada a quem não mantem estreito vínculo de colaboração e confiança com os efetivos proprietários da droga’

(STJ, RHC 124406/RS)”
(TJMT, AP NU 0005884-54.2019.811.0004 - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020).

Além disso, a categoria de “
mula
” envolve aqueles indivíduos que carregam as drogas com seu esforço físico, isto é, seja acoplada em seu corpo, seja em mochilas/bolsas de pequeno porte, em alusão ao animal
mula
,
“para traficar os mais diversos tipos de drogas entre as fronteiras do país e do mundo”
(CAMPOS NETO, M. F. de; VANRELL, J. P.
Mulas
Humanas: no narcotráfico internacional Bolívia – Brasil. 3. ed. Suicidas em Potencial. Leme-SP: Jhmizuno, 2020) e não em veículos automotores (TJMT, AP 1005006-10.2022.8.11.0004; AP 1003675-96.2022.8.11.0002).

Em suma, o profissionalismo na consumação do crime indica envolvimento do apelante em atividade/organização criminosa (TJMT, AP NU 1005431-35.2022.8.11.0037 - Primeira Câmara Criminal – 8.5/2023), a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Consequentemente, preserva-se definitiva a pena do apelante 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 676 (seiscentos e setenta e seis) dias-multa.

No tocante ao regime, a pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos - e a circunstância judicial desfavorável - quantidade e natureza da droga [98,283kg] - autorizam o inicial fechado,
ex vi
do art. 33, § 2º e § 3º do CP (STJ, AgRg no HC 612.929/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 11.2.2021; STJ, AgRg no HC 609.876/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 17.2.2021).

Enfim, a pena superior a 4 (quatro) anos constitui óbice para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 33, § 2º, ‘b’ e art. 44, I).

Destaca-se aresto do c. STJ:

“Fixada a pena definitivamente superior a 4 (quatro) anos de reclusão, não há se falar em substituição da corporal por restritiva de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal.”
(AgRg no HC nº 704.719/SP – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 25.2.2022)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023